Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708240-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ATILA ALVES PACIENTES: JOSE ROBSON DOS SANTOS e EDVALDO RODRIGUES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO ATILA ALVES, advogado constituído, com OAB/DF no 69.274, em favor de JOSÉ ROBSON DOS SANTOS e EDVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO, presos desde 28/2/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, §4°, incisos II e IV e artigo 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 94/98). Alega o impetrante que a prisão em flagrante de Edvaldo é ilegal, na medida em que ausente as hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, pois a abordagem policial ocorreu “muito tempo após os fatos”. Pontua os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que os pacientes são “tecnicamente primários, com endereço fixo e ocupação lítica” e que Edvaldo possui filho de 6 (seis) anos de idade que depende dele financeiramente. Por fim, manifesta-se pela violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, assim como, pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura dos pacientes, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange as hipóteses de flagrante delito, o artigo 302 do Código de Processo Penal dispõe que: “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. No caso, a condutora do flagrante, declarou na Delegacia que: “Face a todo o exposto, ao se tomar conhecimento da existência de ocorrência de vários furtos de cabos de transmissão ocorrido entre os dias 22/02/2024 e 27/02/2024, neste satélite, foi montada uma força ‘tarefa’ e foi dado início às diligências para identificação dos autores do crime. No local do crime ocorrido no dia 27.02.2024, sito na Quadra 15, conjunto D, lote 10 – Araporanga, foi possível observar que o crime ocorreu precisamente às 7:13, momento em que um veículo Uno Way prata, de quatro portas, com calotas, uma escada apoiada no suporte na parte superior do veículo, estaciona o veículo e é possível observar dois indivíduos desembarcarem, com vestimenta azul e cinza (típicas das empresas de telecomunicações), capacetes brancos, pegam a escada e começam o corte dos cabos. Diante da descoberta do modelo e cor do veículo, realizou-se contato com Setor de Inteligência do DPC de nome SAOp e solicitou-se apoio na tentativa de identificar e localizar o veículo. Em ato contínuo investigadores lotados na SIG desta DP, revezaram-se de forma ininterrupta para identificação dos envolvidos nesses crimes, através das pesquisas em sistemas internos, buscas em imagens registradas em circuitos de segurança, diligências em campo, inquirição de testemunhas e demais diligências inerentes à investigação. Com essas informações o foco das diligências foi identificar o condutor e o passageiro do veículo. Na manhã do dia 28.02.2024, durante as diligências encetadas pelo Agente Raphael, ele conseguiu observar em câmeras diversas que o veículo dos autores chegou em Planaltina pela rotatória do Araporanga, onde foi possível identificar a placa como sendo OLV0858 SP (...) Imediatamente foi realizado novo contato com Seção de Inteligência-SAOp, agente Marcos, que passou a monitorar o veículo com a placa identificada (...) O veículo abordado era conduzido por José Robson dos Santos (...) Não havia passageiros. Dentro do veículo foram encontrados três capacetes brancos, par de luvas, bota e equipamento de escalada (cadeirinha de rapel), uma cegueta (usada para cortar os cabos). Foi dada voz de prisão à José pelo furto de cabos de transmissão. José Robson admitiu a subtração de cabos de transmissão aos policiais, disse ser contratado para o furto de cabos pela diária de R$ 200,00 e que fez em média 5 furtos por dia. Que sua função é a condução do carro, enrolar os cabos caídos no chão e vigiar o local enquanto Negão (seu comparsa) sobe a escada e faz o corte nos fios. José indicou o endereço de seu comparsa: Av. G Almeida, Q 205, lote 18 no Parque Estrela Dalva III em Luziânia/GO. José afirma que Negão é forte, alto moreno, cabelo preto não muito alto, barba meio fechada em estilo cavanhaque, sem óculos. Uma equipe da PRF e a equipe da PCDF composta pela depoente deslocou até as proximidades da residência de “Negão” onde tomaram conhecimento, através de vizinhos, de que seu primeiro nome é Edvaldo, o qual trabalha com cobre (...) José Robson afirmou que os cabos furtados hoje estavam escondidos em um lote vazio em Luziânia (...) O lote pertence à Luiz Fernando Barros Dutra (...) Segundo o que foi relatado por José, Luiz Fernando é o responsável pela contratação de José e Negão para o furto dos cabos (...) Por volta de 01h do dia 29.02.2024, a equipe que ficou monitorando a residência de Edvaldo conseguiu localizá-lo e prendê-lo (fls. 19/21) (grifo nosso). Neste contexto, é inegável que após o furto praticado em 27/2/2024, agentes de polícia, de maneira ininterrupta, passaram a investigar os envolvidos, vindo, assim, a apreender o paciente Edvaldo nas primeiras horas do dia 29/2/2024, o qual já era conhecido pelos vizinhos por trabalhar com cobre e guardava em sua residência “vasto material para prática do furto, bem como cerca de 30 metros de fios furtados” (fl. 22). Nestes termos, não se pode falar que a prisão em flagrante ocorreu de maneira ilegal. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: 1. Consoante dicção do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se legal a prisão em flagrante delito ocorrida logo após o cometimento do delito, desde que haja perseguição ininterrupta. 1.1. Na hipótese dos autos, apesar do lapso de aproximadamente 3 dias entre a data do fato e a prisão em flagrante não há macula a ser reconhecida, pois desde o momento da notícia do delito os policiais diligenciaram de forma contínua para elucidar a autoria”. (Acórdão 1163573, 07046147420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no PJe: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 205/2024 - 31a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 32.480/2024 DP Eletrônica e Autos de Apresentação e Apreensão no 90 a 942024 (fls. 19/26 e 40/46). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público (fls. 95/98): “Os fatos apresentam gravidade concreta. Trata-se auto de prisão em flagrante decorrente de operação policial (Operação Cobre Legal) tendente a coibir uma modalidade criminosa que tem se alastrado nesta unidade da federação, que é furto e a receptação de cobre. Tal delito, praticado em larga escala, causa enormes prejuízos às empresas de transmissão de energia e internet, tendo chegado à cifra de 4,4 milhões de reais nos anos de 2022/2023 conforme matéria jornalística informada no APF, além de prejudicar toda a população do Distrito Federal que se utiliza do fornecimento de energia e internet realizado pelas referidas empresas. A prática tem se tornado cada vez mais comum, às vezes praticado por pessoas em situação de vulnerabilidade social, que subtraem os cabos para vender em locais acostumados a receptar os produtos furtados, às vezes praticados por associações criminosas dotadas de engenharia social e diversos equipamentos tendentes a encobertar a prática criminosa e que aumentam em muito a potencialidade lesiva dos furtos. No caso dos autos, cuida-se dessa segunda hipótese. Consta que os autuados seriam integrantes de uma associação criminosa especializada na prática de furto e receptação de cabos de cobres, atuando em larga escala nessa prática criminosa. Os autuados teriam sido contratados por terceira pessoa, de nome Luiz Fernando, para realizar as subtrações, recebendo uma quantia pela prática delituosa. O autuado JOSÉ afirmou que recebia a quantia de R$ 200,00 por furto praticado, tendo o costuma de praticar 5 furtos por dia. Sua função seria a de conduzir o veículo automotor, enrolar os cabos e vigiar o perímetro, enquanto o autuado EDVALDO subia na escada e realizava a corte dos cabos. Entre os dias 22/02/2024 e 27/02/2024 os autuados teriam praticados diversos furtos de cabos na cidade de Planatina. Os policiais conseguiram imagens do furto por eles praticado no dia 27/02/2024, e praticaram diligências ininterruptas, revezando-se nas diligências, até a prisão dos autuados. O autuado JOSÉ foi preso em flagrante na posse do veículo utilizado na prática criminosa, tendo sio encontrado em seu interior três capacetes brancos, par de luvas, bota e equipamento de escalada (cadeirinha de rapel) e uma cegueta utilizada para cortar cabos. Momentos após, mas ainda em diligências ininterruptas, EDVALDO foi preso na residência. JOSÉ apontou o local para onde levavam os cabos, no imóvel, de propriedade de Luiz Fernando, foram encontradas 2 (duas) toneladas de cabos de transmissão, sendo necessário um caminhão da polícia para conduzir a apreensão de todo o material. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública” (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de os pacientes serem primários, possuírem ocupação lícita, residência fixa e filho de apenas 6 (seis) anos de idade, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de março de 2024 16:58:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora